Tribunal: TJDFT
Processo: 0700069-52.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. ADEQUAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Os embargos declaratórios objetivam à integração do acórdão, que apresentaria contradição em relação à redução do valor fixado a título de cláusula penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria contradição (defeito intrínseco) ao alterar a base de cálculo da cláusula penal à razão de 10% (dez por cento) dos valores pagos pela parte consumidora.
III. Razões de decidir
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante (modificação da base de cálculo da cláusula penal e manutenção do equilíbrio contratual), cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).

IV. Dispositivo
6. Embargos declaratórios não acolhidos.

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 1.022, inc. I a III, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022.